Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se tratam de documentos novos e não há justificativa acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC.
2. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
3. Na hipótese, o julgamento antecipado da lide não observou a necessidade de dilação probatória, com o fito de melhor dirimir a controvérsia, notadamente porque a prova requerida era necessária.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.